Tribunal: TJES
Processo: 5002706-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002706-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002706-57.2024.8.08.0024

APELANTES: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA, DIEGO PEREIRA BANDEIRA, TELLES TONGO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DO JÚRI. NULIDADES AFASTADAS. DOSIMETRIA MANTIDA QUANTO A DOIS RÉUS E REDUZIDA PARA UM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por três réus condenados pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado e corrupção de menores, com penas variando entre 42 e 49 anos. Alegações de nulidades e de decisões contrárias às provas dos autos, além de pedidos de readequação das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade por quesitação genérica e julgamento por videoconferência (Giovani); (ii) saber se a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos (todos os recorrentes); e (iii) saber se a dosimetria das penas comporta revisão, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e agravantes (todos os recorrentes, com destaque para Telles e Diego).

III. Razões de decidir

A quesitação genérica é válida quando condizente com a imputação e não houve impugnação oportuna.

A videoconferência foi legal, justificada por razões de segurança e sem prejuízo à defesa.

A decisão do júri foi amparada em prova suficiente de autoria e materialidade, inclusive com relatos de testemunhas sigilosas e policiais.

Correta a rejeição da tese de continuidade delitiva e concurso formal, configurando concurso material.

A dosimetria foi adequadamente fundamentada para Giovani e Diego, mas ajustada para Telles, com afastamento da agravante da reincidência por ausência de debate em plenário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Giovani Otacílio de Souza desprovido.

Recurso de Diego Pereira Bandeira desprovido.

Recurso de Telles Tongo Almeida parcialmente provido, com pena reduzida para 46 anos e 6 meses de reclusão.

Tese de julgamento:
“1. A quesitação genérica em casos de coautoria é válida quando alinhada à imputação constante na pronúncia. 2. A realização de julgamento por videoconferência é admissível por razões de segurança, desde que preservadas as garantias da defesa. 3. A decisão do júri não é anulável se amparada em prova verossímil e corroborada. 4. A agravante da reincidência no Tribunal do Júri deve ser debatida em plenário para ser aplicada validamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, LIV e XLVI; CP, arts. 29, 69, 70, 71 e 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 476, 482, parágrafo único, 571, IV e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.078.922/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 902.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 959.299/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de TELLES TONGO ALMEIDA, e negar provimento aos recursos de GIOVANI OTACILIO DE SOUZA e DIEGO PEREIRA BANDEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002706-57.2024.8.08.0024

APELANTES: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA, DIEGO PEREIRA BANDEIRA, TELLES TONGO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA, DIEGO PEREIRA BANDEIRA e TELLES TONGO ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os condenou:

GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA, vulgo “Pará” ou “Paraíba”, nas penas do art. 121, inciso I, do Código Penal, onde figura como vítima Gabriel dos Santos Araújo, e art. 244-B, da Lei 8.069/90,
impondo-lhe a pena de

49
(
quarenta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

TELES TONGO ALMEIDA, vulgo “Teles Tongo” nas penas do art. 121, inciso I, do Código Penal, onde figura como vítima Gabriel dos Santos Araújo, e art. 244-B, da Lei 8.069/90,
impondo-lhe a pena de

49
(
quarenta e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

DIEGO PEREIRA BANDEIRA, vulgo “Diego Mijão” ou “MJ” nas penas do art. 121, inciso I, do Código Penal, onde figura como vítima Gabriel dos Santos Araújo, e art. 244-B da Lei 8.069/90,
impondo-lhe a pena de
4
2 (
quarenta e dois) anos e 05 (
cinco)
meses de reclusão.

Em suas razões (ID 11599010), Giovani Otacílio de Souza sustenta, preliminarmente, nulidade absoluta decorrente de quesitação genérica da autoria e da realização do julgamento por videoconferência, o que teria violado o princípio da correlação e prejudicado sua comunicação com a defesa. No mérito, argumenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando ainda a redução das penas-bases, aplicação da continuidade delitiva e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal perfeito.

Diego Pereira Bandeira, por sua vez, aduz em suas razões recursais (ID 11630622) que a condenação se baseou em prova fragilizada, notadamente no depoimento retratado de uma testemunha sigilosa, sem que houvesse elementos probatórios suficientes de sua participação. Impugna também a dosimetria da pena, apontando como desproporcional a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade.

Já Telles Tongo Almeida, conforme razões de apelação acostadas ao ID 11524045, alega que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo ainda a redução das penas-bases, a aplicação da fração de 1/6 nas circunstâncias judiciais negativas, e o afastamento da agravante da reincidência por não ter sido sustentada em plenário, ou, ao menos, a sua dosagem proporcional.

Em contrarrazões (ID 11926710), o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença, afirmando que as teses defensivas não merecem acolhida, pois a quesitação respeitou a correlação com a pronúncia, a realização do julgamento por videoconferência não causou prejuízo à ampla defesa e, no mérito, há provas suficientes de autoria e materialidade, sendo a dosimetria devidamente fundamentada e proporcional.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer inserto no ID 12624060, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo inexistente a nulidade arguida e adequadas as condenações, tanto em sua fundamentação quanto na fixação das reprimendas.

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória:

“
(...) Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, em 13 de outubro de 2015, por volta das 03:00 horas, no Bairro São José (Morro da Garrafa), localizado na Praia do Sua, Vitória/ES, os denunciados, acompanhados do menor Jean Finamore Bento, com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, em acordo de vontades e desígnios autônomos, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, mataram ERICO DA COSTA SAMPAIO, vulgo “Baiano”, conforme Laudo de Exame cadavérico às fls. 100/101, e GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO, vulgo “Tobi”, de acordo com o Laudo de exame cadavérico de fls. 96/97, mediante diversos disparos de arma de fogo.

Depreende-se dos autos, que o denunciado GIOVANI, vulgo "Paraíba", que possui papel de destaque no grupo criminoso conhecido como "TREM BALA", reuniu com os demais denunciados na noite anterior aos crimes, planejando e ordenando como deveria ser o ataque. Para tanto, serviram como guia os denunciados TELES TONGO e FERNANDO que tinham a função de levar os demais denunciados executores, integrantes do grupo, por uma mata até o local onde ficaram esperando os rivais passarem.

Próximo à quadra, os denunciados encontraram a vítima ERICO "Baiano", o renderam, obrigando-o a levá-los até a "boca de fumo". Todavia, ERICO tentou fugir quando foi alvejado e morto no local. Os denunciados continuaram o trajeto pelo bairro, ocasião em que encontraram a vítima GABRIEL, que também foi alvejada por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no mesmo local.

Os crimes foram praticados por motivo torpe, em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas da região, uma vez que os denunciados, moradores do complexo da Penha mataram as vítimas, para tomar o controle daquela região.

Outrossim, os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que praticados de madrugada, de forma repentina, com o propósito de surpreendê-las, somada a grande vantagem numérica e poderio bélico, tendo sido utilizadas diversas armas, entre elas pistolas 380, 9mm e inclusive um fuzil.

Revelou o inquérito policial, ainda, que o os denunciados facilitaram a corrupção do menor Jean Finamore Bento, praticando com ele os crimes hediondos. Assim agindo, GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA, FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, TELES TONGO ALMEIDA, JOSÉ RENATO PIMENTA JUNIOR, DIEGO PEREIRA BANDEIRA, JOSIEL MARIA ROCHA GILDEAN DOMINGOS DA SILVA, BRENO COSTA PIMENTAL LIMA e RAILTON OLIVEIRA DE JESUS, praticaram as condutas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), do Código Penal e art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90.”

1. Preliminar arguida pelo apelante GIOVANI - nulidade do processo por quesitação genérica e julgamento por videoconferência.

Revela-se juridicamente infundada a alegação de nulidade da quesitação formulada ao Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é plenamente admissível a formulação de quesito genérico nos casos de coautoria ou concurso de pessoas, especialmente quando a imputação envolve participação indireta ou intelectual na prática delitiva, como no caso dos autos.

A denúncia e a decisão de pronúncia atribuíram ao recorrente a condição de destaque nos homicídios, destacando sua atuação na organização criminosa “Trem Bala” e responsável pelo planejamento prévio dos ataques letais. A redação do quesito — “o acusado concorreu para o crime?” — guarda conformidade integral com os limites fático-normativos traçados na imputação e não representa qualquer inovação ou desvio da acusação formal. O objetivo da quesitação é verificar se o réu tinha participação no crime, independentemente de detalhes específicos sobre sua ação

Na quesitação do júri não é necessário descrever minuciosamente a conduta de cada réu, sendo suficiente questionar se o réu concorreu para a prática do crime, desde que não haja mutação do núcleo fático da imputação. A individualização da conduta pode ser feita em outros momentos do processo, como na denúncia ou durante a instrução criminal

No presente caso, não se verifica qualquer rompimento com o princípio da correlação previsto nos arts. 476, do CPP, e 5º, LIV, da Constituição Federal, haja vista que a conduta de planejamento — expressamente narrada na denúncia e acolhida na pronúncia — encontra amparo semântico e normativo no termo “concorrer”.

Destaco, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual destacou-se “
em relação ao crime de homicídio, a denúncia especificou a atuação dos três pronunciados e a redação do quesito relativo à autoria ficou genérica. Todavia, incabível reconhecer a nulidade por falta de prejuízo, na forma do art. 563 do CPP. Os três pronunciados por homicídio foram condenados pelos jurados. Assim, eventual confusão dos jurados quanto à autoria do agravante decorrente da redação genérica do quesito não ensejaria outro desfecho
” (AgRg no REsp n. 2.078.922/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Outrossim, destaco que quando o juízo indagou às partes se desejavam fazer algum requerimento ou reclamação quanto à quesitação formulada, a defesa do apelante GIOVANI não se manifestou.

A inércia da defesa quanto à formulação do quesito específico no momento processual oportuno atrai, por si só, a preclusão da matéria, conforme dispõe o art. 571, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Deste modo, entendo que a presente irresignação trata-se de hipótese clássica de nulidade de algibeira, repudiada reiteradamente pelo STJ, como se depreende do AgRg no HC 690.070/PR, em que se afirmou que “
ainda que absoluta, a nulidade deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão
”.

A conduta processual da defesa, ao silenciar-se diante da leitura dos quesitos e apenas suscitá-la em sede recursal, contraria o dever de lealdade processual e esvazia a plausibilidade da alegação. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da regularidade da quesitação, tanto sob o aspecto formal quanto substancial, e o afastamento definitivo da nulidade invocada.

Quanto à alegação de nulidade da sessão de julgamento realizada por videoconferência, também não subsiste razão jurídica que justifique a sua acolhida.

A redação atual do art. 185, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei nº 11.900/2009, permite expressamente a realização de atos processuais por meio de videoconferência, desde que presentes circunstâncias excepcionais, como razões de segurança pública, conveniência da instrução criminal ou dificuldades operacionais relevantes.

No caso concreto, a realização do julgamento por videoconferência foi motivada por contexto de risco objetivo à ordem pública e à integridade física dos envolvidos, tendo em vista a vinculação do réu à facção criminosa “Trem Bala” e a gravidade dos crimes em apuração, cujas características envolvem disputa armada entre organizações rivais.

Não se verificou, ademais, qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa ou ao contraditório. Restou comprovado nos autos que o apelante teve contato prévio com seu defensor, assegurando-se, assim, o pleno exercício da autodefesa assistida, em conformidade com os requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Mérito

As defesas pretendem que seja anulado o julgamento, sob o argumento de que os jurados decidiram de forma contrária às provas dos autos.

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, podendo pautar-se em outras, diferentes do reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos
”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos durante toda a instrução criminal.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade dos delitos de homicídio qualificado restou suficientemente demonstrada pelos laudos necroscópicos e de local de crime, que atestaram, de forma convergente, a causa violenta da morte das vítimas Gabriel dos Santos Araújo e Érico da Costa Sampaio, ambas decorrentes de múltiplos disparos de arma de fogo em contexto de execução sumária. Tais documentos técnicos foram elaborados por peritos oficiais, com observância da cadeia de custódia, sendo corroborados por registros fotográficos e demais elementos constantes do auto de levantamento de local.

No tocante à autoria, as provas coligidas nos autos conduzem à confirmação do juízo de condenação proferido pelo Conselho de Sentença. Em juízo, testemunhas sigilosas, ouvidas sob proteção legal em razão de fundado temor à integridade física, indicaram o apelante GIOVANI como liderança da facção denominada "Trem Bala", sendo apontado como responsável pelo planejamento do ataque ocorrido no dia 13 de outubro de 2015, no bairro São José, em Vitória/ES, apontando, ainda a participação efetiva dos apelantes TELLES e DIEGO, além da colaboração do menor JEAN FINAMORE BENTO na prática dos homicídios.

As testemunhas sigilosas descreveram em sede policial a reunião ocorrida na véspera, na qual o apelante GIOVANI teria determinado a execução das vítimas, em retaliação a ações de grupo rival. Essa narrativa foi corroborada por relatos de policiais civis que participaram das investigações, bem como por relatórios de inteligência que apontam a posição de comando exercida pelo réu no referido grupo criminoso.

Ainda que não se tenha demonstrado a presença física do apelante GIOVANI no local do crime, restou evidenciado que ele participou diretamente da empreitada criminosa, na condição de autor intelectual, consoante admite o art. 29 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a autoria intelectual, inclusive no âmbito do Tribunal do Júri, justifica a condenação desde que haja elementos probatórios consistentes da atuação deliberada na determinação ou planejamento do delito, como ocorre no presente caso.

Quanto aos apelantes TELLES E DIEGO, as testemunhas sigilosas narraram que eles tiveram a função de levar os integrantes do grupo criminoso por uma mata até o local onde ficaram esperando os rivais passarem, sendo executados por disparos de arma de fogo.

Destaca-se, ainda, o Relatório de Investigação Policial o qual constou que

“(...)
Pessoas podem ter presenciado esse fato, no entanto, crime nessas circunstâncias em que o tráfico de drogas é o combustível motivador, desencoraja as pessoas a testemunharem, pois temem por suas vidas, haja visto que chegou ao nosso conhecimento que advogados se reúnem com integrantes da facção criminosa denominada “Trem Bala” e apresentam a eles cópias de processos criminais onde eles ficam sabendo quem são as testemunhas que os acusam.
(...)"

Há, por fim, os depoimentos do Delegado de Polícia Raphael Correa Luz e do Investigador de Polícia Sebastião Lima, no qual narram sobre os fatos ora investigados, imputando a autoria aos apelantes.

Deste modo, a alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos não se sustenta diante da robustez do acervo probatório e da ampla liberdade conferida ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

O conjunto de provas testemunhais e indiciárias, devidamente analisado e valorado sob o crivo do contraditório judicial, autoriza o reconhecimento da responsabilidade penal do apelante, inclusive na condição de partícipe por domínio do fato. Não se vislumbra, assim, qualquer afronta ao art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois os jurados acolheram tese plenamente verossímil e sustentada por elementos concretos dos autos.

Quanto à condenação pelo delito do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a sentença demonstrou, com base em prova oral e documental, que um dos executores do crime era menor de 18 anos à época dos fatos, e que o réu, consciente dessa condição, contribuiu para a corrupção do adolescente, situação que preenche os requisitos típicos do referido dispositivo.

Ainda, a defesa de GIOVANI busca o reconhecimento da continuidade delitiva ou da aplicação do concurso formal, não se sustenta diante do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco encontra respaldo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, o crime continuado exige o preenchimento cumulativo de
requisitos objetivos e subjetivos
, segundo a denominada
teoria mista (ou objetiva-subjetiva)
adotada pela jurisprudência nacional. Nessa linha, o reconhecimento da ficção da continuidade pressupõe a prática de infrações da mesma espécie,
nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi
, além da
existência de unidade de desígnios
por parte do agente. Assim, não basta a semelhança formal entre as condutas: exige-se que todas sejam expressão de um mesmo projeto criminoso global, executado de forma fragmentada.

No caso concreto, todavia, os elementos coligidos evidenciam
pluralidade de desígnios autônomos
por parte do réu e dos corréus. Conforme apurado na instrução, as vítimas Érico da Costa Sampaio e Gabriel dos Santos Araújo foram deliberadamente selecionadas por integrarem, cada qual, grupo rival ao da facção do apelante. As execuções exigiram movimentação dos executores e, portanto,
ato de vontade renovado e autônomo para cada homicídio
. A narrativa fática revela, portanto, dois episódios distintos de agressão dolosa à vida, dirigidos contra alvos específicos e individualizados, sem que se identifique a unidade de desígnio exigida pelo art. 71, do Código Penal.

Igualmente inaplicável é o instituto do concurso formal perfeito (art. 70, caput, do Código Penal), pois este pressupõe que
uma única ação ou omissão dolosa produza dois ou mais resultados
, o que não ocorreu nos autos.

A prova dos autos demonstra que as mortes decorreram de
atos distintos e deliberados
, ainda que conectados por uma lógica de represália dentro da dinâmica do tráfico de drogas local. O simples fato de os delitos ocorrerem em sequência ou no mesmo contexto de violência urbana não é suficiente para atrair a incidência do concurso formal, especialmente diante da
comprovação de que cada homicídio resultou de uma conduta autônoma, com mira individualizada, execução separada e resultado consumado de forma distinta.

Assim, a correta subsunção jurídica dos fatos impõe o reconhecimento de
concurso material de crimes (art. 69 do CP)
, com a devida cumulação das penas, como fixado na sentença. Tal conclusão é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), que exige do julgador atenção à singularidade de cada fato criminoso e de cada vítima atingida.

Passo agora à análise da dosimetria.

Destaco que "
a dosimetria da pena insere-se no âmbito do juízo discricionário do julgador e está vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, de modo que somente é passível de revisão por esta Corte nos casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
" (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Ainda, sobre o pleito de se exasperar a pena base em 1/6, saliento que perfilho do entendimento de que, a cada circunstância judicial valorada negativamente, deve ser majorado 1/8, calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Quanto à alegação relativa à reincidência, evidencio o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessário a menção da referida agravante nos debates orais:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O acórdão impugnado divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que,
mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates
." (AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 959.299/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Passo agora à analise da dosimetria.

DA DOSIMETRIA DO APELANTE GIOVANI

Na primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes GIOVANI em relação aos dois crimes de homicídio qualificado, cinco circunstâncias exasperaram a fixação da pena base acima de patamar mínimo, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime. Assim, a pena-base foi fixada em 20 anos de reclusão para cada homicídio.

Quanto à culpabilidade destacou-se que ultrapassava a normalidade do homem médio, uma vez que planejou e premeditou os crimes, coordenando a ação delitiva, com a entrada dos executores em bairro rival, evidenciando um maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

Quanto à negativação da conduta, esclareço que agiu com acerto o magistrado. Relembro que os apelantes são pessoas temidas na comunidade, havendo o depoimento das testemunhas sigilosas de que estavam com medo de perder as suas vidas e a de seus familiares. Salienta-se, ainda, o depoimento de uma testemunha sigilosa para que não fosse ouvida, pois teve identidade revelada por intermédio de profissional habilitado. Deste modo, há elementos nos autos o suficiente para negativar a circunstância da conduta social.

Quanto à personalidade, observa-se nos autos que há elementos evidenciando que o apelante pertencia à organização criminosa denominada “Trem Bala”, exercendo, fazendo da atividade criminosa o seu meio de vida, evidenciando ser pessoa de má índole, sem responsabilidade ético-social.

Desta forma, entendo que foram utilizados fundamentos idôneos e que restaram comprovados nos autos para
negativar
todas as circunstâncias acima e, diante do quantum de pena-base estabelecido, não há que se falar em erro na aplicação da pena.

Quanto às circunstâncias do crime, relembro que os fatos foram praticados no contexto do tráfico de drogas, em via pública, utilizando pesados armamentos para o disparo de inúmeros tiros contra as vítimas, expondo moradores e transeuntes a risco iminente de violência.

Deste modo, não há reformas a serem implementadas.

DA DOSIMETRIA DO APELANTE TELES

Na primeira fase da dosimetria da pena do apelante TELES em relação aos dois crimes de homicídio qualificado, cinco circunstâncias exasperaram a fixação da pena base acima de patamar mínimo, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime. Assim, a pena-base foi fixada em 20 anos de reclusão para cada homicídio.

Quanto à culpabilidade destacou-se que ultrapassava a normalidade do homem médio, uma vez que agiu como guia dos outros executores, levando todos para uma mata aonde ficaram esperando os rivais passarem e assim o executaram.

Quanto à negativação da conduta, esclareço que agiu com acerto o magistrado. Relembro que os apelantes são pessoas temidas na comunidade,havendo o depoimento das testemunhas sigilosas de que estavam com medo de perder as suas vidas e a de seus familiares. Salienta-se, ainda, o depoimento de uma testemunha sigilosa para que não fosse ouvida, pois teve identidade revelada por intermédio de profissional habilitado. Deste modo, há elementos nos autos o suficiente para negativa a circunstância da conduta social.

Quanto à personalidade, observa-se nos autos que há elementos evidenciando que o apelante pertencia à organização criminosa denominada “Trem Bala”, exercendo, fazendo da atividade criminosa o seu meio de vida, evidenciando ser pessoa de má índole, sem responsabilidade ético-social.

Quanto às circunstâncias do crime, relembro que os fatos foram praticados no contexto do tráfico de drogas, em via pública, utilizando pesados armamentos para o disparo de inúmeros tiros contra as vítimas, expondo moradores e transeuntes a risco iminente de violência.

Desta forma, entendo que foram utilizados fundamentos idôneos e que restaram comprovados nos autos para
negativar
todas as circunstâncias acima e, diante do quantum de pena-base estabelecido, não há que se falar em erro na aplicação da pena base, fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, deve ser afastado o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que a agravante não foi arguida em plenário nos debates.

Assim, ausentes atenuantes mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal (perigo comum e dificultou a defesa da vítima), mantém-se o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada uma das agravantes, fixando-se a pena intermediária em
23 (vinte e três) anos
para o crime cometido
contra a vítima
Erico da Costa Sampaio,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas e aumento e de diminuição de pena
.

Paralelamente,
contra a vítima Gabriel dos Santos Araújo
, ausentes atenuantes mas presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (perigo comum e dificultou a defesa da vítima), mantém-se o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, fixando-se a pena intermediária em
21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses
de reclusão para o
crime cometido contra a vítima Gabriel dos Santos Araújo,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena
.

Quanto ao delito do art. 244-B,
diante da correta fundamentação da primeira fase, mantenho a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, afasto a agravante da reincidência e ausentes causas de aumento e de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

Realizado o concurso material de crimes, a pena do apelante TELLES deve ser reformada para 46 (quarenta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão

DA DOSIMETRIA DO APELANTE DIEGO

Na primeira fase da dosimetria da pena do apelante DIEGO, em relação aos dois crimes de homicídio qualificado, quatro circunstâncias exasperaram a fixação da pena-base acima de patamar mínimo, quais sejam, culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Assim, a pena base deste recorrente foi fixada em 18 anos e 9 meses de reclusão para cada homicídio.

Quanto à culpabilidade destacou-se que ultrapassava a normalidade do homem médio, uma vez que agiu como tramou a entrada dos outros executores na mata, onde ficaram esperando os rivais passarem e assim o executaram.

Quanto à negativação da conduta, esclareço que agiu com acerto o magistrado. Relembro que os apelantes são pessoas temidas na comunidade, havendo o depoimento das testemunhas sigilosas de que estavam com medo de perder as suas vidas e a de seus familiares. Saliente-se, ainda, o depoimento de uma testemunha sigilosa para que não fosse ouvida, pois teve identidade revelada por intermédio de profissional habilitado. Deste modo, há elementos nos autos o suficiente para negativar a circunstância da conduta social.

Desta forma, entendo que foram utilizados fundamentos idôneos e que restaram comprovados nos autos para
negativar
todas as circunstâncias acima e, diante do quantum de pena-base estabelecido, não há que se falar em erro na aplicação da pena.

Quanto às circunstâncias do crime, relembro que os fatos foram praticados no contexto do tráfico de drogas, em via pública, utilizando pesados armamentos para o disparo de inúmeros tiros contra as vítimas, expondo moradores e transeuntes a risco iminente de violência.

Deste modo, não há reformas a serem implementadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO aos recursos de GIOVANI OTACILIO DE SOUZA e DIEGO PEREIRA BANDEIRA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de TELLES TONGO ALMEIDA, fixando a pena definitiva em
46 (quarenta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)